Tribunal: TJDFT
Processo: 0745884-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
2. Meros dissabores, por fazerem parte do cotidiano da vida em sociedade, não são capazes de configurar danos extrapatrimoniais, ante a inexistência de efetiva violação a direitos da personalidade.
3. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.